Tribunal: TJSP
Processo: 2247825-58.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da Câmara Legislativa ré de ocorrência de vício de contradição no acórdão ao não declarar a constitucionalidade dos cargos comissionados de Assessor de Imprensa, Diretor Administrativo e Diretor Geral Administrativo, que preenchem os pressupostos constitucionais – Pedido de alteração da modulação dos efeitos em razão das restrições criadas pela pandemia

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da Câmara Legislativa ré de ocorrência de vício de contradição no acórdão ao não declarar a constitucionalidade dos cargos comissionados de Assessor de Imprensa, Diretor Administrativo e Diretor Geral Administrativo, que preenchem os pressupostos constitucionais – Pedido de alteração da modulação dos efeitos em razão das restrições criadas pela pandemia COVID-19 - VÍCIOS – Inexistência de incoerências nas premissas que fundamentaram a decisão colegiada – Nova disciplina processual que restringe as hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade de prequestionamento expresso, eis que as matérias impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos 1022 e 1025 do Novo C.P.C.) – Situação em que no acórdão ficou expressa a inconstitucionalidade dos cargos impugnados, por incompatíveis com os pressupostos constitucionais e jurisprudenciais para o alto nível de comissionamento – MODULAÇÃO – Município de Piracaia que está inserido na DRS VII (Campinas) do Plano São Paulo, estando atualmente na sua fase amarela em transição para a verde, de modo que não há obstáculos para as atividades da Câmara Legislativa, presencialmente ou em sistema remoto, com os protocolos sanitários necessários – Situação, ainda, que os cargos comissionados em discussão não são imprescindíveis ao atendimento direto aos munícipes, e podem ser ocupados por servidores concursados mediante gratificação - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
1

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000705915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2247825-58.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRACAIA, é embargado
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES
LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, ADEMIR BENEDITO,
ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI E CRISTINA
ZUCCHI.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL
Embargos Declaratórios no 2247825-58.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto 32.100
Embargos Declaratórios no
2247825-58.2019.8.26.0000/50000
Embargante: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PIRACAIA
Embargado: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO
VOTO No 32.100
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação da Câmara
Legislativa ré de ocorrência de vício de contradição no acórdão
ao não declarar a constitucionalidade dos cargos comissionados
de Assessor de Imprensa, Diretor Administrativo e Diretor
Geral Administrativo, que preenchem os pressupostos
constitucionais Pedido de alteração da modulação dos efeitos
em razão das restrições criadas pela pandemia COVID-19 -
VÍCIOS
Inexistência de incoerências nas premissas que
fundamentaram a decisão colegiada
Nova disciplina
processual que restringe as hipóteses de cabimento de
embargos declaratórios, dispensando, inclusive, a necessidade
de
prequestionamento
expresso,
eis
que
as
matérias
impugnadas ficam consideradas pelos Tribunais Superiores
ainda que o Tribunal a quo não conheça do recurso (artigos
1022 e 1025 do Novo C.P.C.) Situação em que no acórdão
ficou expressa a inconstitucionalidade dos cargos impugnados,
por incompatíveis com os pressupostos constitucionais e
jurisprudenciais para o alto nível de comissionamento

MODULAÇÃO Município de Piracaia que está inserido na
DRS VII (Campinas) do Plano São Paulo, estando atualmente
na sua fase amarela em transição para a verde, de modo que
não há obstáculos para as atividades da Câmara Legislativa,
presencialmente ou em sistema remoto, com os protocolos
sanitários necessários
Situação, ainda, que os cargos
comissionados em discussão não são imprescindíveis ao
atendimento direto aos munícipes, e podem ser ocupados por
servidores concursados mediante gratificação - Embargos
rejeitados.*

3

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL
Embargos Declaratórios no 2247825-58.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto 32.100
1. Trata-se de embargos de declaração
opostos contra acórdão prolatado nos autos principais da
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade
impetrada
pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo, tendo
como objeto cargos comissionados puros constantes do Anexo
I da Resolução no 82, de 05 de junho de 2019, da Câmara
Municipal de Piracaia, por não se enquadrarem como de
'assessoramento,
chefia
ou
direção'
nos
termos
do
arcabouço constitucional e jurisprudencial. No julgamento
da referida ação este Colendo Órgão Especial decidiu pela
declaração da inconstitucionalidade dos cargos de Assessor
de
Imprensa,
Diretor
Legislativo
e
Direto
Geral
Administrativo, modulando-se seus efeitos a partir de 120
(cento e vinte) dias após a data de julgamento.
Diz a Câmara Legislativa de Piracaia, ora
embargante, que há contradição na decisão colegiada, pois
os cargos impugnados preenchem os pressupostos constitucionais, com suas atribuições minuciosamente
detalhadas na norma objurgada, além da necessidade de
vínculo de confiança com o agente nomeante, a exemplo do
quanto decidido na ADIN 2116169-12.2018.8.26.0000, em
10/10/2018, por este Órgão Especial. Pede, ainda, que em
razão das restrições impostas pela pandemia do COVID-19, e
pela prejudicialidade com a exoneração dos ocupantes dos
cargos impugnados, que a modulação seja alterada para que
os efeitos da decisão fiquem postergados para após o dia
31/12/2021.
Manifestação do douto Procurador Geral de
Justiça, parte embargada, por seu delegatário, as fls.
16/23.
É o relatório necessário.
2. Segundo o estabelecido no artigo 1022 do
Novo C.P.C., o cabimento dos embargos declaratórios está

4

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL
Embargos Declaratórios no 2247825-58.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto 32.100
atrelado
ao
esclarecimento
de
eventual
obscuridade,
eliminação de contradição, supressão de omissão ou correção
de erro material, esta última que na disciplina normativa
anterior podia ser feita de ofício.
As omissões, por seu turno, são aquelas que
deixam de se manifestar sobre teses firmadas em julgamento
de casos repetitivos ou assunção de competência, bem como
as que vulnerem as condutas descritas no artigo 489, § 1o.
Já
a
contradição
é
incoerência
entre
premissas adotadas na decisão colegiada, algo que, desde
logo, no caso em testilha, não existe.
Por fim, na obscuridade há a pecha de falta
de
clareza
do
posicionamento
do
magistrado
naquele
julgamento, diante de fundamentação confusa ou dúbia, que
deve sair da penumbra para a luz da razão.
Além disso, o preceito do artigo 1025 do
Novo Codex eliminou a necessidade de oposição de embargos
declaratórios
exclusivamente
para
fins
de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo
Tribunal Superior ainda que aqueles não sejam conhecidos
pelo Tribunal a quo. Em relação a esse ponto, este Colendo
Órgão Especial tem posição consolidada:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE MESMO PARA
FINS DE PREQUESTIONAMENTO. O ACOLHIMENTO DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ESTÁ SUBORDINADO AO
ATENDIMENTO
DOS
PRESSUPOSTOS
LEGAIS
DE
ADMISSIBILIDADE. INDEVIDO CARÁTER INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS (Órgão Especial; Embargos
de
Declaração
2110214-05.2015.8.26.0000/São
Paulo;
Relator:
Nuevo
Campos;
julg.
em
18/11/2015; V.U.).
Com efeito, no acórdão embargado restou
expresso que os cargos comissionado 'puros' de Assessor de
Imprensa,
Diretor
Legislativo
e
Diretor
Geral
Administrativo não preenchem os requisitos constitucionais
e aqueles delineados no Tema 1010 em repercussão geral do

5

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ÓRGÃO ESPECIAL
Embargos Declaratórios no 2247825-58.2019.8.26.0000/50000 São Paulo Voto 32.100
S.T.F.. Além disso, em matéria de controle concentrado, é
incabível trazer à lume situação de outro Município pelo
qual não se pode atrelar o princípio da colegialidade.
Por
outro
lado,
considerando
que
o
Município de Piracaia está inserido na DRS VII (Campinas)
do Plano São Paulo (Decreto Estadual 64.994/2020), o qual
na sua 10a atualização, ocorrida em 07/08/2020, indica que
referida
macrorregião
epidemiológica
está
na
fase
'amarela', ou seja, com liberação controlada de serviços,
comércio e atividades em escritórios, com adoção de
protocolos mínimos sanitários, não há que se falar que a
epidemia seja obstáculo para o funcionamento da Câmara
Municipal, presencialmente ou em trabalho remoto.
Além disso, os cargos de Assessor de
Imprensa,
Diretor
Legislativo
e
Diretor
Geral
Administrativo, ao que parece, não são imprescindíveis
para o atendimento direto dos munícipes, eis que são
cargos burocráticos, de alto escalão e facilmente supríveis por servidores concursados com função gratificada.
Portanto, a modulação permanece tal como
determinado no acórdão embargado.
De resto, a matéria foi examinada por este
colegiado e devidamente fundamentada, a despeito do
evidente inconformismo do embargante.
3.
Destarte,
nos
termos
acima
especificados, pelo meu voto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JACOB VALENTE
Relator